Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700758-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES IMPETRANTE: GABRIELA NEHME BEMFICA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES, denunciado pelos crimes previstos no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa - uma vez); art. 90 da Lei 8.666/1993 (fraude à licitação - nove vezes); art. 89 da Lei no 8.666/1993 (dispensa ou inexigência de licitação fora das hipóteses legais - uma vez) e art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores - quatro vezes), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília, que determinou o prosseguimento da ação penal pelo crime de organização criminosa no Processo no 0043267-62.2014.8.07.001. A impetrante discorre sobre a denúncia do paciente e mais 27 pessoas, sobre fraude à licitação e lavagem de dinheiro, sobre a resposta à acusação e diz que o juízo manteve a imputação pelo crime de organização criminosa. Afirma que há coação ilegal decorrente da atipicidade dos fatos, porque foram atribuídos ao paciente crimes de integrar organização criminosa voltada para a prática dos dois crimes acima, ocorridos antes da entrada em vigor da Lei de Organização Criminosa, em violação aos princípios da irretroatividade, anterioridade da lei penal e da legalidade. Assevera que o presente habeas corpus visa ao trancamento do processo, discorre sobre os requisitos da denúncia e diz que o último ato praticado em processo licitatório foi em 02/08/2013, anteriormente à entrada de vigor da referida lei, que ocorreu em 18/09/2013, e assim não há como o paciente responder por organização criminosa, não havendo que se cogitar de crime permanente porque o último fato é de 2013, antes da vigência da lei e a denúncia foi oferecida em 2019 e não houve aditamento, o mesmo ocorrendo com os crimes de lavagem de dinheiro, que também ocorreram antes da vigência da lei. Afirma que a próxima audiência está designada para 30/06/2021 e pretende o deferimento da liminar para suspendê-la até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. No mérito, pretende a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito de organização criminosa, por ausência de justa causa pela atipicidade dos fatos. A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. A impetrante pretende o deferimento da liminar para suspender a audiência marcada para 30/06/2021. No mérito, pleiteia o trancamento da ação penal, por atipicidade dos fatos, alegando, em síntese, que a denúncia não subsiste quanto ao delito de organização criminosa, porquanto os últimos fatos praticados que tipificam fraude à licitação e lavagem de dinheiro ocorreram a antes da vigência da Lei de Organização Criminosa. Importante salientar que, como se sabe, a liminar é medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, pelas informações e peças juntadas, o paciente está sendo processado regularmente, sendo que a audiência de instrução foi designada para o dia 30/06/2021, daqui a 26 dias, interregno de tempo considerável, e não vislumbro motivo urgente ou possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar sua suspensão neste momento até que se aguarde o julgamento do mérito do presente habeas corpus. Assim, não vislumbro urgência apta a amparar deferimento de liminar. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, remetam-se os autps à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de junho de 2021 16:52:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator